Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707955-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 32998823, verbis: “Por meio do presente recurso, Antônio Galdino Alves pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de embargos de terceiro, indeferiu o pedido liminar objetivando a paralisação de atos demolitórios. Em suas razões o agravante sustenta, em apertada síntese, que houve erro na fiscalização promovida pelo Distrito Federal uma vez que não especificou a sua moradia que se encontra na edícula, nos fundos da construção principal. Afirma que “uma fiscalização superficial que ao longe não tem o condão de identificar se o imóvel está habitado ou não e, mesmo, sequer identifica a edícula ao fundo não pode ser considerada como instrumento apto a produzir efeitos demolitórios; considerando-se ademais os usos e costumes ocorrentes no DF aonde as pessoas muitas vezes costumam ir morar no imóvel antes que este se encontre totalmente finalizado, como é o caso dos autos”. Pondera que, ainda que se encontre em situação de clandestinidade, não se justifica a imediata demolição da obra, porquanto ainda não ocorreu trânsito em julgado da decisão proferida na ação civil pública originária, na qual havia sido proferida decisão para impedir novas construções na área de preservação ambiental. Destaca, por outro lado, que o pagamento do IPTU aos cofres públicos desde o ano de 2008 por parte da comunidade condominial, bem como o lançamento da TEO - Taxa de Execução de obras, a qual vem sendo lançada por parte da AGEFIS desde o ano de 2009, tendo como fato gerador cada nova obra que vem a ser realizada no parcelamento, indicam a ausência de clandestinidade e pleno conhecimento do Estado em relação a ocupação humana da gleba na forma de condomínio horizontal. Argumenta que “caso ocorra a demolição da edificação do peticionante, há risco reflexo para os prédios vizinhos à edificação sito ao CMCLS, quadra 6, conjunto 2, casa 44, considerando-se ademais que não se trata de OBRA NOVA, deve-se fazer cessar qualquer eventual ordem demolitória ante ao iminente risco de DANO REFLEXO que abalará a estrutura das demais edificações circunvizinhas”. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida com imediata suspensão da ordem de demolição da casa situada no Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra 6, conjunto 2, casa 44, SHJB. O Juízo Plantonista deixou de apreciar a medida pleiteada, por entender não se enquadrar nas hipóteses de atuação do plantão judicial (ID no 33525292), razão pela qual os autos foram encaminhados a este Relator (ID no 33543310)”. Por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu a liminar postulada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. A parte agravante interpôs agravo interno (ID no 34657638). Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno (ID no 34976023). A douta Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento e do agravo interno. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 12630593, dos autos de origem, o processo foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator